Tribunal: CARF
Processo: 16692.720959/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas, por falta de interesse recursal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições não cumulativas, conforme expressamente previsto no inciso II do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a créditos de COFINS não cumulativa em operações sujeitas à substituição tributária, pois, por expressa disposição legal, tais operações estão excluídas do regime não cumulativo previsto nos arts. 1o a 8o da Lei no 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o processo produtivo da empresa.
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos tributários está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA, COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc., conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. ARRENDANTE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o desconto de crédito calculados sobre o valor do arrendamento agrícola pago a arrendante pessoa física, vez que a hipótese legal do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 está expressamente adstrita aos valores de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720959/2017-19
ACÓRDÃO
3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TERRA SANTA
AGRO S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão
devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
INTERESSE
RECURSAL.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no
Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas,
por falta de interesse recursal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito a aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições não cumulativas, conforme expressamente previsto no inciso
II do §2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS AO REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a créditos de COFINS não cumulativa em operações sujeitas
à substituição tributária, pois, por expressa disposição legal, tais operações
estão excluídas do regime não cumulativo previsto nos arts. 1o a 8o da Lei
no 10.833/2003.
Fl. 7964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
2
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos tributários está condicionado à comprovação
da certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA,
COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não
cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente
consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda
contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc.,
conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a
utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de
creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. ARRENDANTE
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o desconto de crédito calculados sobre o valor do
arrendamento agrícola pago a arrendante pessoa física, vez que a hipótese
legal do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 está
expressamente adstrita aos valores de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos pagos à pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das razões contra as glosas relacionadas a despesas
denominadas “deslocamentos / diária / quilometragem”, por falta de interesse recursal; em
Fl. 7965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
3
indeferir o pedido de diligência por prescindível, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas relativas aos créditos: (1) da nota fiscal no 4.713, (2) dos serviços de secagem e
padronização/classificação dos grãos, (3) do serviço de manutenção da nota fiscal no 209, e (4)
com aluguel de empilhadeiras.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) em que são
pleiteados créditos de COFINS não cumulativa apurados no 3o trimestre de 2012, recebidos da
cisão parcial da empresa Vanguarda do Brasil S.A., CNPJ no 01.672.342/0001-10.
Após realização de procedimento fiscal que teve por objeto a verificação da
regularidade das informações prestadas acerca dos créditos, foi emitido Despacho Decisório por
meio do qual a autoridade administrativa deferiu parcialmente o crédito. O reconhecimento
parcial se deveu a glosas de despesas relacionadas a:

Bens utilizados como insumo;

Serviços utilizados como insumo;

Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;

Energia elétrica;

Máquinas, equipamento e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;

Aluguéis de máquinas e equipamentos;

Aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;

Devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa.
Fl. 7966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
4
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
em que apresenta esclarecimentos sobre sua atividade produtiva e contesta as glosas relacionadas
a (i) bens utilizados como insumos (Aquisição de insumos não considerados na classificação da
RFB, crédito extemporâneo, nota fiscal não apresentada e item não identificado na nota e
aquisição de insumos sem pagamento de PIS/COFINS (base de cálculo zerada, alíquota zero,
suspensão e não incidência) (ii) aquisição de serviços não enquadrados no conceito de insumo
(aluguel de máquinas e equipamentos, transbordo, comissão de venda e despesas com exportação
e classificação) (iii) Armazenagem de frete na operação de venda (iv) Energia elétrica e energia
térmica (iv) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (v) Aluguel
de Máquinas e Equipamentos e prédios (vi) Devolução de vendas (vii) Demais créditos.
A 3a Turma da DRJ09 considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo crédito complementar. Irresignada, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário, em que repisa alguns dos argumentos trazidos em sua Manifestação de
Inconformidade e, em síntese:
1. Requer que seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, a fim de que
seja cancelada a glosa dos créditos de COFINS sobre aquisição de bens e de
serviços utilizados como insumos, sobre despesas com armazenagem e frete,
aluguéis de prédios, energia elétrica, com aluguel de máquinas e
equipamentos, e com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, além de aquisição de bens para revenda;
2. Subsidiariamente, requer que os autos sejam baixados em diligência “com o
intuito de confirmar o alegado”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Preliminar – conversão em diligência
No tópico “V. Subsidiariamente: da necessidade de conversão do julgamento em
diligência” a recorrente requer “a conversão do julgamento do presente recurso em diligência,
com o intuito de confirmar o alegado”. Em que pese tenha sido feito de forma subsidiária e ao
final do recurso voluntário, o pedido deve ser analisado em sede de preliminar ao mérito.
Sustenta seu pedido alegando que:
Fl. 7967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
5
A necessidade de conversão do julgamento em diligência, no presente caso, é
imprescindível para que se possa apurar a veracidade das informações prestadas
pela Recorrente, especialmente para que o corpo fiscal tenha a oportunidade de
confirmar a legitimidade dos créditos pleiteados com base em todos os
documentos já acostados aos autos.
Verifica-se, no entanto, que os autos estão devidamente instruídos, e todos os
elementos de fato e de direito das matérias sob discussão estão bem delineados. Dessa forma,
estando presentes todos os elementos necessários à apreciação pelo julgador, inclusive do ponto
de vista da instrução probatória, é prescindível a diligência requerida, motivo pelo qual voto pelo
seu indeferimento.
3. Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS não
cumulativa apurado pela recorrente na aquisição de bens e serviços utilizados na atividade da
empresa, que se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas também de
algodão. Parte do crédito requerido foi glosada pela unidade responsável pela análise do pedido
de ressarcimento. Do montante glosado, parte foi revertida pela autoridade julgadora de primeira
instância. Contra a decisão, foi apresentado o recurso voluntário ora em apreço, em que são
contestadas glosas relativas às seguintes matérias:

Bens para revenda

Bens utilizados como insumos

Serviços utilizados como insumo

Frete na operação de venda

Energia elétrica

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado

Aluguel de máquinas e equipamentos

Aluguel de prédios (arrendamentos rurais)
Passemos à análise de cada umas das matérias acima.
3.1. Aquisição de bens para revenda
Com relação à glosa de crédito sobre a aquisição de bens para revenda, consta da
Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0404/2017 - que fundamentou o Despacho Decisório
emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP:
Verificou-se a partir da análise das EFDs entregues pelo contribuinte a existência
de créditos referentes à aquisição de “Bens para Revenda” para o período.
A relação de notas apresentada pelo contribuinte foi cruzada com a base do SPED.
As compras não tributadas, bem como as compras sujeitas à substituição
Fl. 7968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
6
tributárias foram glosadas, uma vez que não ensejam créditos em caso de
revenda de mercadorias.
Os itens glosados estão na planilha “Bens para revenda 2012” (fl. 881-882), da qual
se depreende que, para o período objeto do PER sob análise, foram glosados créditos relativos a
quatro itens, três por serem mercadorias não tributadas pelas contribuições não cumulativas e um
por ser sujeito a substituição tributária.
Inconformada com a glosa, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual argumenta que:
Quanto ao fato de a aquisição do bem a ser revendido ser sujeito à alíquota zero
(óleo e adjuvantes), mister se faz ressaltar que não há imposição legal que impeça
o creditamento, o que torna válido o procedimento levado a cabo pela
Manifestante, por força do princípio da legalidade previsto na CF/88 (art. 5o, II).
[...]
Diga-se ainda, que a hipótese de suspensão de PIS/COFINS sobre a venda de
produtos agrícolas somente comporta provimento caso tais produtos não sejam
destinados à revenda.
Ora, considerando que a própria autoridade fiscal reconhece que se trata aqui de
bens encaminhados à revenda, não se poderia considerar que a atribuição
equivocada, pelo fornecedor, da suspensão legal de PIS/COFINS sobre tais
operações, poderia inviabilizar a apuração de créditos pela Manifestante sobre
tais operações.
Ao apreciar a matéria, o acórdão recorrido manteve as glosas, consignando que:
[...] o regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é
regido pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que são claras ao
estabelecer que a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dá direito à apuração de créditos. O art. 3o das referidas Leis
expressamente determina que do valor das contribuições devidas a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para
revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos submetidos à
substituição tributária (inciso III do § 3o do art. 1o) [...]
[...]
A IN SRF no 660, de 2006, mencionada pela interessada, trata da suspensão da
exigibilidade de contribuições nas vendas de produtos agropecuários, de origem
animal ou vegetal, que não é o caso dos autos.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual simplesmente
reitera os argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade. Sustenta, em síntese,
(i) que não existe vedação legal ao aproveitamento de créditos referentes à aquisição de bens
destinados à revenda, ainda que tais operações não se sujeitem ao pagamento das contribuições,
Fl. 7969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
7
e (ii) que os produtos adquiridos são agrícolas, razão pela qual o fornecedor não deveria ter
aplicado a suspensão das contribuições por ocasião da venda.
Equivoca-se a recorrente. Vejamos.
Como anotou o acórdão recorrido, a Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, §2o, inciso
II, veda expressamente o desconto de créditos sobre à aquisição de bens.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Havendo estipulação normativa expressa e clara no sentido de vedar o crédito
sobre aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, devem ser mantidas as
glosas efetuadas por esse motivo.
Por sua vez, quanto ao argumento de que se trata de produtos agrícolas e que o
erro ao efetuar as vendas com suspensão das contribuições foi de seu fornecedor, também não
merece prosperar, vez que os itens glosados são descritos como “mola maior”, “mola de
compressão”, “suporte” e “vedação chevon”, ou seja, nada tem a ver com produtos agrícolas.
Por fim, em relação à glosa de bem sujeito com CFOP de substituição tributária,
ressalte-se que, também nesse caso, há vedação expressa de creditamento. É essa a disposição do
art. 3o, inciso I, alínea ‘a’, e art. 1a, §3o, inciso III, todos da Lei 10.833/2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010) (Regulamento) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
Produção de efeitos
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
Fl. 7970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
8
[...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
[...]
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
Ante o exposto, nego provimento ao recurso nesse tópico recursal.
3.2. Aquisição de bens utilizados como insumos
Antes de analisar as aquisições de bens que a autoridade fiscal glosou por
considerar não se tratar de insumos, importante sintetizar os critérios a partir dos quais o conceito
de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 deve ser
aferido para fins de creditamento da Contribuição para o PIS e da COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se deu sob a sistemática dos recursos
repetitivos e em que foram firmadas as seguintes teses (Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o conceito
de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar em conta sua essencialidade ou
relevância na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da Ministra Regina
Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos Ministros no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
Fl. 7971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
9
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)
É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela decisão do STJ
relacionam-se à atividade produtiva, e não a qualquer atividade no âmbito de uma empresa, em
consonância com o que prevê o art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo
transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo
nosso)
É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, editado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao analisar
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Fl. 7972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
10
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. (grifo nosso)
Assentadas essas premissas interpretativas, deve-se ter em conta que a recorrente
se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas também de algodão.
Passemos, então, à análise dos itens que tiveram o crédito glosado em função de
não se subsumirem ao conceito de insumo.
Com relação à glosa de crédito sobre a aquisição de bens a título de insumo, consta
da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0404/2017 - que fundamentou o Despacho
Decisório emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP:
Os valores referentes a notas emitidas pelo próprio interessado (nota de entrada
emitida pelo próprio detentor do crédito), ou com base de cálculo do PIS e da
COFINS zerada, foram glosadas (ressalvados os bens de tributação monofásica).
Também foram glosadas as notas que não foram encontradas na base do SPED,
ou sua cópia em PDF não foi apresentada, bem como bens adquiridos sujeitos à
alíquota zero, isenção, suspensão, etc.
Os bens referentes a partes e peças de manutenção de motos foram glosados por
não serem aplicados aos produtos destinados a venda.
O detalhamento das glosas consta da planilha “Insumos_x_PDF” constante do
arquivo não paginável “Insumos x PDF.xlsx” e da planilha “Insumos_x_SPED_por_valor_propor” no
arquivo “Insumos x SPED por valor proporcional.xlsx”.
A recorrente contestou as glosas em Manifestação de Inconformidade e, ao apreciá-
la, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que deveriam ser revertidas as seguintes
glosas:
[...] os bens que correspondem à aquisição, ainda que em operações não sujeitas
ao pagamento das contribuições ou que tenham sido objeto de cobrança
concentrada ou monofásica da contribuição em etapa anterior da cadeia
econômica, como a aquisição com combustíveis, lubrificantes, óleos e adjuvantes,
peças, acessórios e parte de veículos e máquinas, tais como pneu, câmara de ar,
parafuso, arruela, porca, lanterna, palheta, cubo de roda, cilindro, mola,
amortecedor, filtro, retentor, graxa, óleo diesel, martelo, chaves de fenda, chaves
Fl. 7973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
11
diversas, interruptor, viseira (EPI) etc., podem ser considerados insumos da
atividade produtiva e, portanto, os créditos devem ser restabelecidos.
Por sua vez, foram mantidas as glosas relativas a gastos com veículos leves e
motocicletas, por não terem vinculação com o processo produtivo da recorrente, além das que
contêm “NF não apresentada”, “Item não encontrado na base SPED e valor do item para o
período” na motivação.
São em relação a essas, portanto, que remanesce a controvérsia.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra as glosas ao argumento
de que:
Especificamente para veículos, não se pode olvidar que eles são utilizados para
deslocamento das equipes técnicas para efetuar as análises necessárias no pré-
plantio, durante o cultivo, durante a colheita e pós-colheita, sendo, portanto,
essenciais para a realização destas atividades.
Nesta senda, inquestionável a natureza essencial das peças e equipamentos, na
medida em que necessários não somente à manutenção do maquinário
empregado no processo de beneficiamento do algodão e de grãos, mas também a
manutenção da frota de veículos para transporte de insumos e dos próprios
colaboradores em longas distâncias dentro de sua unidade de produção.
Como exposto anteriormente, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade e relevância para o processo produtivo. As glosas relacionadas a
veículos no período sob análise se referem a diversas “peças de moto” descritas como “filtro
gasolina”, “capa corrente XR 250 NXR”, “manopla interlagos preta”, “pedaleira diante NX/XR/XLR”,
“bobina ignição CG150”, entre outras, além de uma “peça veículo Uno” descrita como “bucha tras
bandeja l/dir-palio”. Decerto a frota de veículos leves da empresa é utilizada para deslocamento
de pessoas e de pequenas cargas, no entanto, entendo que não há comprovação de que tais
deslocamentos estão intrinsecamente relacionados ao processo produtivo. Em relação às
motocicletas, por exemplo, nem mesmo o laudo trazido pela recorrente é suficiente para
esclarecer qual seria sua utilização dentro da etapa produtiva. Dessa forma, tais glosas devem ser
mantidas.
Por sua vez, com relação às glosas com os motivos “NF não apresentada” e “Item
não encontrado na base SPED e valor do item para o período”, a recorrente alega que:
[...] apresentou em sede de Manifestação de Inconformidade o restante dos
documentos fiscais que demonstram a legitimidade dos créditos [...].
Pois bem, analisando-se os documentos de fls. 3032-4754, só foi possível identificar
1 nota fiscal relacionada à glosas pelo motivo “Item não encontrado na base sped com base na
chave NF-e e valor do item para o período” na planilha “Insumos_x_SPED_por_valor_propor” no
arquivo “Insumos x SPED por valor proporcional.xlsx”. Trata-se da nota fiscal no 4.713, que contêm
válvula – 79108161 e conj distribuidor comando - 79096196, tratando-se de peças para
Fl. 7974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
12
maquinário (tratores) que a própria fiscalização havia reconhecido como insumo em outros
documentos fiscais. Com relação a essas, entendo que as glosas devem ser revertidas, mantendo-
se as demais por falta de comprovação do direito creditório.
Antes o exposto, em síntese, na matéria, voto por dar parcial provimento ao
recurso para reverter as glosas relativas à nota fiscal de no 4.713.
3.3. Aquisição de serviços utilizados como insumo
Com relação à glosa de crédito sobre a aquisição de serviços a título de insumo,
consta da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0404/2017 - que fundamentou o Despacho
Decisório emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP:
Foram glosados na rubrica serviços os valores referentes a alugueis, transbordo,
comissões de vendas, serviços de exportação e serviços de classificação, por não
se enquadrarem no conceito de insumo, bem como, notas que não foram
apresentadas em pdf.
O acórdão recorrido reverteu parte das glosas, mantendo-as em relação ao
seguinte:
[...] mantém-se a glosa de créditos com pagamento de pedágios, diárias de
técnicos, prestação de serviços de limpeza da sede e instalações, serviço de
içamento de 2 geradores, serviço de deslocamento de técnico até a unidade,
serviço/deslocamento
revisão
GE,
serviço/manutenção
de
motocicletas,
instalação de termostato no buffet da cantina e viagem à fazenda, que não têm
vinculação com o processo produtivo da empresa.
Também mantém-se a glosa de créditos, denominado de “AQUISIÇÃO DE ATIVO”,
com confecção de prateleiras para armazenagem de algodão, por não estar
vinculado ao processo mantido [...]
[...] despesas com exportação, despesas com embarque de produtos para a
exportação e despesas portuárias, que são realizados em momento posterior à
etapa da produção dos bens ou da prestação dos serviços.
[...] mantém-se a glosa de créditos sobre pagamentos à JALD CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA – EPP, decorrente de construção de base para secador
coluna 150t/h, no valor de R$ 107.033,33, por se tratar de bem que deveria ser
ativável.
[...] E no tocante às motivações decorrentes de “NF NÃO APRESENTADA”, “EM
DUPLICIDADE” e “VALOR NÃO CONFERE”, permanecendo sem comprovação os
valores dos créditos pleiteados e glosados, mantém-se o procedimento fiscal.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurgiu contra as glosas relativas a
despesas com comissões, despesas com exportação, gastos com embarque de produtos para a
exportação, despesas portuárias e serviço de classificação, além de despesas com deslocamento /
quilometragem / diária.
Fl. 7975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
13
Com base nas premissas fixadas no tópico anterior, passemos à análise das glosas
contestadas.
3.3.1. Despesas com exportação e serviços de classificação
Ao analisar o PER objeto destes autos, verifica-se que, no período sob análise, qual
seja, 3o trimestre de 2012, a autoridade fiscal glosou aquisições de serviços por não se
subsumirem ao conceito de insumo, já que desvinculados da produção.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra glosas de “comissões,
despesas com exportação, gastos com embarque de produtos para a exportação, despesas
portuárias e serviço de classificação”, sob a alegação de que:
É inegável que os gastos incorridos pela Recorrente a título de despesas
aduaneiras são, na mesma medida, essenciais para a consecução de suas
atividades, sendo impossível a operacionalização da exportação de sua produção
sem que se incorra nos gastos inerentes à remessa internacional de mercadorias.
Analisando-se a planilha “SErv x PDF” do arquivo não paginável “SErv x PDF.xlsx”,
especificamente em relação ao 3o trimestre de 2012, foram identificados apenas serviços
descritos genericamente como “DESPESAS C/ EXPORTACAO”, “SERVICO CLASSIFICACAO HVI -
BM&F BOVESPA” e “SERVICO CLASSIFICACAO VISUAL ALGODAO EM PLUMA”, não havendo, para o
período, descrições específicas de “comissões, gastos com embarque de produtos para a
exportação e despesas portuárias”. Além disso, apesar de constarem do título do tópico, não há
contestação específica sobre esses temas, de maneira que se faz mister considerá-los não
impugnados.
Dito isso, como visto, para que sejam considerados insumos nos termos do art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, os serviços devem, necessariamente, ser utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
As despesas incorridas para exportação dos bens se referem a aquisições de
serviços posteriores à etapa produtiva, de maneira que, ainda que importantes para a consecução
do objeto social da recorrente, não podem ser enquadradas como insumos para fins de desconto
de créditos das contribuições não cumulativas. Nesse sentido já se posicionou a 3a Turma da
Câmara Superior deste Conselho por diversas vezes:
Acórdão 9303-015.136, de 14/05/2024, Relatora Cons. Liziane Angelotti Meira
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Fl. 7976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
14
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa.
Acórdão 9303-011.239, de 10/02/2021, Relatora Cons. Tatiana Midori Migiyama
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTADIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
No entanto, diferente é o caso das despesas com serviços de classificação dos grãos
para padronização. Segundo as informações prestadas pela recorrente em relação a seu processo
produtivo, há uma etapa de secagem e padronização dos grãos, assim descrita:
e. Secagem e padronização/classificação
A operação de secagem e padronização consiste em diminuir a umidade dos grãos
pelo processo de secagem e padronização/limpeza/classificação para classificá-los
nos padrões do mercado.
Diferentemente do acórdão recorrido, entendo que essa classificação está inserida
no processo produtivo dos grãos, não ocorrendo após sua finalização, de maneira que os serviços
contratados para esse fim podem ser considerados insumos do processo produtivo, devendo ser
reconhecidos os créditos. Nesse sentido o Acórdão 3401-010.936:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, na parte conhecida,
em dar-lhe parcial provimento para reverter glosas em relação a: 1. Aquisição de
combustível para empilhadeiras; 2. Aos serviços de recepção, expedição (inclusive
expedição de grãos), pesagem, padronização, classificação, e conservação de
grãos;
Assim, voto por dar parcial provimento ao recurso nessa matéria, para reverter as
glosas relativas às despesas com serviços de classificação (Descrição da conta “Servicos de
Classificação” na planilha planilha “SErv x PDF” do arquivo não paginável “SErv x PDF.xlsx”).
3.3.2. Despesas com deslocamento / quilometragem / diária
Fl. 7977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
15
Em seu recurso voluntário, a recorrente inseriu um tópico recursal intitulado
“despesas com deslocamento/quilometragem/diária e confecção de prateleiras para
armazenagem de algodão”, em que se insurge contra glosas “referentes aos serviços e bens
utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos em geral, inclusive no tocante aos
dispêndios para a prestação de serviço de manutenção por técnicos”.
De início, cumpre destacar que, embora tenha incluído no título do tópico “e
confecção de prateleiras para armazenagem de algodão”, a recorrente não apresentou qualquer
razão de defesa no sentido de contestar tais glosas, de maneira que, em relação a esse ponto,
entendo que se trata de matéria não impugnada.
Por sua vez, em relação à matéria “despesas com deslocamento/quilometragem”,
entendo que as glosas já foram revertidas pelo acórdão recorrido, não se tratando de matéria
controversa.
Dessa forma, em relação à planilha “Serv X PDF”, quanto aos serviços que “Não Se
Enquadram No Conceito De Insumo”, devem ser revertidas as glosas
relacionadas a pagamentos de deslocamento de quilometragem para execução
de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos (instalação de motor,
conserto de alternador de trator, de turbina de motor, de barra de pulverização,
revisão de colheitadeira, de bomba de óleo e hidráulica etc.) [...]
Dessa forma, não havendo interesse recursal da recorrente, voto por não conhecer
da matéria “despesas com deslocamento/quilometragem” contidas nesse tópico recursal.
Por fim, com relação às despesas denominadas diárias, foi identificada, no período
sob análise, apenas a glosa de um item da NF no 209, cuja descrição é “Serviço de diária” no valor
de R$ 161,92. Em que pese a descrição genérica, nota-se que os demais itens dessa nota fiscal
estão vinculados à prestação de serviço de manutenção e seus créditos foram validados, de
maneira que entendo que a glosa em questão deve ter o mesmo tratamento, devendo ser
revertida.
Assim, voto pela reversão da glosa do item “Serviço de diária” incluída na Nota
Fiscal no 209, emitida em 17/09/2012.
3.4. Frete na operação de venda
Houve também glosa de créditos relativos a despesas com fretes, as quais constam
da planilha “CTe x Relação Fretes” do arquivo não paginável “CTe x Relação Fretes.xlsx”.
Especificamente no período sob análise, as glosas decorreram de falta de comprovação do direito
creditório, tendo sido motivadas como “Chave não encontrada ou cancelada, ou fora do período”
e “Valida Somente com a apresentação de DACTE”.
Ao analisar a matéria, o acórdão recorrido manteve as glosas ao argumento de que
permanecem sem comprovação.
Fl. 7978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
16
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, em que se limitou a
afirmar que:
[...] frise-se que a Recorrente apresentou todos os documentos comprobatórios
seja em sede de fiscalização, seja em sede de Manifestação de Inconformidade,
tendo falhado o v. acórdão na busca pela verdade material, pelas razões já
apresentadas no presente Recurso [...]
Além disso, argumentou que:
[...] o frete, enquanto modalidade de serviço essencial ao desenvolvimento do
processo produtivo do contribuinte, gera direito ao crédito de PIS/COFINS não
cumulativo sobre à alíquota e nos moldes estabelecidos pelo inc. II e IX do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
Isso porque a acepção da expressão “frete na operação de venda” contida na
norma supramencionada, abarca justamente a conjunção de operações que, em
suma, possibilitam o transporte de bens acabados, de forma a viabilizar a própria
venda. Diga-se, não se fala aqui em simples “frete de venda”, mas dos fretes que
possibilitam a operação de venda como um todo.
Em nenhum desses pontos tem razão a recorrente. Vejamos.
Apesar da afirmação da recorrente de que teria apresentado a documentação, não
foi possível localizar nos autos os CTes glosados, de maneira que ela não se desincumbiu de
comprovar o direito creditório em discussão.
Ademais, a despeito da argumentação da recorrente de que “não se fala aqui em
simples “frete de venda”, mas dos fretes que possibilitam a operação de venda como um todo”,
ressalto que o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 somente permite o creditamento em
relação a despesas com frete no contexto de uma operação de venda, o que fica claro pela parte
final do dispositivo, que permite o crédito “quando o ônus for suportado pelo vendedor”. Ora, se
há vendedor, é porque há venda. Em relação a produtos acabados não cabe creditamento de frete
sobre vendas a título de insumo.
No caso dos autos, além de não se tratar de insumos, verifica-se que as descrições
constantes da planilha de glosa foram feitas de maneira genérica “frete s/ vendas”. Além de não
ter apresentados os documentos comprobatórios, ao fornecer descrição genérica e sem qualquer
vinculação de venda às despesas com frete pleiteadas, fica comprometida a comprovação da
legitimidade da tomada de créditos, devendo, portanto, as glosas ser mantidas.
Assim, nego provimento ao recurso nessa matéria.
3.5. Energia elétrica
Conforme consta da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0404/2017 - que
fundamentou o Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP, a autoridade
Fl. 7979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
17
fiscal glosou parcialmente os créditos tomados sobre despesas relacionadas à energia elétrica, por
entender que:
[...] era direito a créditos do PIS/PASEP e da COFINS a energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica. Não gerando, assim, o direito
a crédito os valores tais como taxas de iluminação pública, demanda contratada,
juros, multa, créditos diversos, benefícios de ICMS, devoluções de ICMS, dentre
outros que possam fazer parte da faturaa [...]
No período analisado, também houve glosas por “NF não apresentada”, além de
“Fatura divergente”. As glosas estão detalhadas na planilha “EExPDF” do arquivo não paginável
“EExPDF.xlsx”.
O acórdão recorrido manteve as glosas, sob o entendimento de que o crédito sobre
despesas com energia elétrica deve se dar apenas sobre a energia consumida e que “Outros custos
de transmissão ou de distribuição de energia, ou mesmo taxa de iluminação pública, demanda
contratada, multa e juros [...] não podem ser considerados como energia consumida”. Consignou
ainda que “glosa de créditos motivada como “Nf Não Apresentada”, “Fatura Divergente” e “Fatura
em Duplicidade” permanece sem comprovação. Pelo que se mantém o procedimento fiscal.
A recorrente apresentou recurso voluntário, em que contestou especificamente as
glosas referentes a valores glosados por não serem considerados relacionados à energia
consumida, ao argumento de que:
A cobrança da taxa de iluminação pública, assim como a aquisição de energia
elétrica por meio de demanda contratada em tensão previamente estabelecida,
serve de valioso exemplo para a análise da medida em questão, uma vez que tais
despesas não podem ser dissociadas da fatura corresponde à remuneração paga
pela energia elétrica efetivamente consumida.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O entendimento deste Conselho é o de que somente é possível a apuração de
crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins em relação às despesas com energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não estando aí contempladas
outras despesas, como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda
contratada de energia. Tal entendimento é objeto da Súmula CARF no 224, transcrita abaixo.
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
18
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Ante o exposto, voto por negar provimento a este tópico do recurso.
3.6. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Foram também efetuadas glosas de créditos apropriados pela recorrente sobre
despesas com aquisição de bens incorporados ao seu ativo imobilizado. Na Informação Fiscal
Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0404/2017, a autoridade fiscal esclareceu que:
Na relação apresentada pelo contribuinte, vários valores encontravam-se em
duplicidade, portanto foram glosados. Os valores referentes a compras de ativos
imobilizados de outras empresas, bem como compras não tributadas, também
foram glosados. Foram glosadas, ainda, as compras de veículos, por não se
enquadrarem no conceito de máquinas ou equipamentos.
No período sob análise, a recorrente efetuou o desconto com base no regime do
§14o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que permite o desconto mensal de créditos da Contribuição
ao PIS e da COFINS calculados sobre o valor correspondente a 1/48 do valor de aquisição do bem,
no prazo de quatro anos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
[...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Como se vê, trata-se de regime aplicável especificamente a máquinas e
equipamentos (não contemplando outros bens) utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e não a quaisquer bens destinados ao ativo imobilizado.
As glosas estão detalhadas na planilha “Bens Ativo Imobilizado 2012” (fls. 72-238).
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente se insurgiu contra as glosas,
argumentando que:
No que se refere a aquisição de caminhões, há precedente do CARF autorizando o
aproveitamento da depreciação dos caminhões que se incorporaram no ativo com
base na mesma legislação de regência da viabilidade de creditamento pela
aquisição:
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
19
(...) NÃO CUMULATIVIDADE. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Os encargos de depreciação de caminhões off road, incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados na produção de minérios, geram direito a crédito.
(Ac. 3402-002663, sessão de fevereiro de 2015 – ALEXANDRE KERN)
Ademais, quanto as glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamento de
pessoa física e adquirido com alíquota zero (peças de aeronaves), além das
instalações posto de combustível, como já devidamente exposto alhures, cumpre
consignar ser possível a tomada de créditos, tanto por expressa previsão legal,
quanto pela essencialidade do item na atividade desenvolvida pela Manifestante.
O acórdão recorrido não acolheu os argumentos da recorrente e manteve a
totalidade das glosas.
Em seu recurso voluntário, a recorrente contestou especificamente a manutenção
das glosas relativas à aquisição de caminhões, de tratores e de máquinas e equipamentos
adquiridos de pessoas físicas, não tendo se insurgido contra as demais, que, portanto,
consideram-se não impugnadas.
Em relação às glosas de créditos apropriados sobre aquisições de caminhões
incorporados ao ativo imobilizado, seu Recurso Voluntário, a recorrente se limita a mencionar o
seguinte precedente do CARF:
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CAMINHÃO.
POSSIBILIDADE.
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação
relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
Assim a hipótese autorizativa é envolvendo produção, caso não que encontra-se
fora do contexto da atividade da empresa.
(...)
Reverto a glosa aos encargos de depreciação sobre caminhões utilizados em
transporte de leite.
(Processo: 11070.900259/2016-11; Acórdão: 3201-009.149; 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária; Relator: Laércio Cruz Uliana Junior;
Sessão: 27/08/2021)
Ocorre que, como a própria recorrente menciona, o julgado em questão tratou de
caso de desconto de créditos calculados sobre o valor dos encargos de depreciação de caminhões.
Ou seja, a discussão estava adstrita à possibilidade de desconto de créditos com base na regra
geral (créditos calculados com base nos encargos de depreciação), nada tendo a ver com a
Fl. 7982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
20
questão discutida nestes autos, que versa sobre a aplicabilidade do regime de desconto previsto
no §14o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 a caminhões incorporados ao ativo imobilizado.
Além de invocar um julgado que não se amolda ao caso discutido nos autos, a
recorrente não trouxe qualquer outro argumento para infirmar a glosa efetuada. Assim, não há
como acatar o pleito de reversão das glosas, não havendo reforma a ser feita em relação a glosa
de créditos referentes a caminhões, que, de fato, são veículos de transporte de carga.
Já em relação a glosas relativas a tratores, a recorrente se insurge ao argumento de
que:
Ainda, cabe ressaltar que parte dos Notas Fiscais glosadas se referem à aquisição
de tratores para utilização no processo produtivo da Recorrente, conforme
apontado no Laudo Técnico (fl. 54):
12.1.6. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
Fazem parte deste conjunto de bens os: implementos agrícolas diversos,
colheitadeiras,
correias
transportadoras,
tratores,
motores
elétricos,
motorredutores, máquinas de pré-limpeza, rebocadores, pulverizadores entre
outros. Todos estes bens participam de forma integral no processo produtivo da
empresa, sem os quais, conforme demonstrado nos processos descritos nos
capítulos 8, 9 e 10, não seria possível manter o fluxo produtivo e a manutenção
das atividades da empresa com o propósito de obter os produtos por ela
comercializado.
(Processo: 16682.901573/2018-06; Acórdão: 3201-009.693; 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária; Presidente e Redator: Hélcio Lafetá
Reis; Sessão 16/12/2021)
Deste modo, diante da atividade da Recorrente, demonstrada à exaustão ao longo
desta peça, não há dúvida de que os tratores adquiridos são aplicados
estritamente no seu processo produtivo, de modo que não se pode glosar os
créditos em questão.
Ocorre que, analisando-se a planilha “Bens Ativo Imobilizado 2012” (fls. 72-238),
verifica-se que não houve glosa sobre a aquisição de tratores incorporados ao ativo imobilizado
pelo fato de serem tratores (veículos), mas sim pelo fato de não ter sido apresentadas as
respectivas notas fiscais, ou seja, por falta de comprovação do direito creditório. Em relação a
essas glosas, não foram identificados documentos comprobatórios das operações apresentados
junto com a Manifestação de Inconformidade. Eventual documentação apresentada em data
posterior não foi objeto de análise em virtude da preclusão a que se refere o §4o art. 16 do
Decreto no 70.235/1976.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 7983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
21
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, não há reforma a fazer na decisão recorrida.
Em relação à glosa de créditos descontados sobre a aquisição de máquinas e
equipamento adquiridos de pessoas físicas, a recorrente alega em seu recurso voluntário que:
Ademais, quanto às glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos de
pessoa física, como já devidamente exposto alhures, cumpre consignar ser
possível a tomada de créditos, tanto por expressa previsão legal, quanto pela
essencialidade do item na atividade desenvolvida pela Recorrente.
Nesse ponto, não tem razão a recorrente, vez que a apuração de créditos das
contribuições não cumulativas aplica-se exclusivamente a aquisições de bens e serviços de pessoas
jurídicas domiciliados no país, conforme previsto expressamente no art. 3o, §3o, inciso I, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Assim, nego provimento ao recurso nessa matéria.
3.7. Aluguel de máquinas e equipamentos
Houve também glosas em relação a créditos apropriados como aluguéis de
máquinas e equipamentos. Na Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0404/2017, a
autoridade fiscal consignou que:
Os valores referentes a alugueis de veículos foram glosados por não se
enquadrarem no conceito de máquinas. Além disso, foram também glosados
alugueis de pessoa física, serviços e os alugueis não comprovados [...]
As glosas estão discriminadas na planilha “Item J |Aluguel de Máquinas e Equ” do
arquivo “Item J |Aluguel de Máquinas e Equipamentos 2011 e 2012.xlsx”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente se insurge contra as glosas,
afirmando que:
Ora, por se tratar a Manifestante de empresa que atua no ramo da produção de
bens agropecuários, bem como no comércio destes, imprescindível se faz que
tenha um local para guardar o seu estoque, e que para a movimentação interna
dos itens sejam empregadas empilhadeiras e demais máquinas/bens que auxiliam
na gestão, organização e desenvolvimento de suas atividades.
[...]
Ademais, ainda que a fiscalização tenha entendido que não houve locação de
máquinas em determinados casos, mas prestação de serviços atrelados ao
aluguel, não se poderia considerar a negativa de tomada destes créditos, na
medida em que a própria legislação de regência autoriza a apuração de créditos
Fl. 7984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
22
também nestes casos, principalmente se considerarmos a essencialidade destes
bens no âmbito do processo produtivo da Manifestante.
O acórdão recorrido manteve as glosas com a motivação “Empilhadeira Classificada
Como Veículo Não Enseja Crédito”, por entender, assim como a autoridade tributária que efetuou
as glosas, que empilhadeiras se enquadram no conceito de veículos. Também foram mantidas as
glosas motivadas por “NF não apresentada”, “Doc não apresentado” e “Não comprovado”, por
falta de comprovação. Por outro lado, foram revertidas as glosas motivadas como “Não se
enquadra no conceito de Aluguel”.
Em seu recurso voluntário, a recorrente contesta as glosas relacionadas à locação
do que o acórdão recorrido considerou como sendo veículos, no caso do trimestre em análise,
empilhadeiras. Nesse ponto, entendo que assiste razão à recorrente. Vejamos.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003 permite a apropriação de créditos da
COFINS sobre o aluguel de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados na
atividade da empresa.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
No caso sob discussão, o fundamento da glosa foi de que as empilhadeiras são
veículos automotores, razão pela qual a despesa com seu aluguel não estaria abarcada pela
referida hipótese normativa de creditamento. Com a devida vênia, entendo que tal entendimento
é equivocado.
Classificar empilhadeiras como um mero veículo automotor com base em sua
capacidade de se locomover por meios próprios, desconsiderando por completo a finalidade
precípuo para qual foram projetadas, qual seja, movimentar (em especial, içar e baixar) cargas,
notadamente cargas pesadas, de difícil movimentação manual, excluindo essa espécie de bem do
conteúdo semântico do vocábulo “equipamento” a que se refere o inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833/2003, não parece ser a interpretação adequada da norma. A despeito de sua capacidade
de se deslocar por meios próprios, as empilhadeiras são equipamentos que possuem finalidade
específica diversa de um mero transporte de cargas, de maneira que despesas com seu aluguel
subsomem-se à hipótese do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Importa notar, também, que, não se tratando de mero veículo de transporte de
carga, não há que se falar na aplicação da Súmula CARF no 190, exclusivamente aplicável a veículos
de transporte de carga ou de passageiros.
Fl. 7985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
23
Acrescento, ainda que a recorrente não apresentou contestação em relação à
manutenção das glosas motivadas como “NF não apresentada”, “Doc não apresentado” e “Não
comprovado”, de maneira que, não tendo havido impugnação, tais glosas estão mantidas.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso na matéria, exclusivamente
para reverter as glosas de despesas com o aluguel de empilhadeiras motivadas como
“Empilhadeira classificada como veículo não enseja crédito”.
3.8. Aluguel de prédios locados de pessoa jurídica
Conforme consta da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0404/2017, a
autoridade fiscal efetuou glosas de “alugueis/arrendamentos de pessoa física e os
alugueis/arrendamentos não comprovados”. As glosas com as respectivas motivações, estão
discriminadas na planilha “Item K | Aluguel Prédio” constante do arquivo não paginável “Item K –
Aluguel de Prédios 2011 e 2012.xlsx”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente se insurgiu contra as glosas
sob a alegação de que “todos os documentos foram apresentados em sede de fiscalização para
infirmar o convencimento do fiscal quanto ao crédito a ser ressarcido. Fala-se aqui dos contratos
de arredamento”.
O acórdão recorrido manteve as glosas, entendendo que a recorrente não
apresentou documentação comprobatória suficiente para infirmar a conclusão da autoridade
tributária que efetuou as glosas.
Em seu recurso voluntário, a recorrente volta a contestar as glosas, repisando que
“todos os documentos foram apresentados em sede de fiscalização para infirmar o convencimento
do fiscal quanto ao crédito a ser ressarcido. Fala-se aqui dos contratos de arredamento, conforme
demonstrando no Laudo Técnico (fl. 55)”.
Analisando-se a planilha “Item K | Aluguel Prédio” constante do arquivo não
paginável “Item K – Aluguel de Prédios 2011 e 2012.xlsx”, verifica-se no período em análise, qual
seja, 3o trimestre de 2012, as seguintes glosas:
 “Clássica Empreendimentos Imobiliários Ltda”, pelo motivo “Locador pessoa
física/divergência Dimob”;
 “Tio Ico - Industria, Comercio E Servicos Ltda”, pelo motivo “Doc.
comprobatório não apresentado”
 “Algodoeira Inacia Dutra Duarte Ltda”, pelo motivo “Trata-se de aluguel de
máquinas”;
 “Agropecuária MAP Ltda”, pelo motivo “Contrato de Locação de Máquinas”.
Em relação à Clássica Empreendimentos Imobiliários Ltda, a glosa se deu pelo fato
de o contrato ter sido firmado com pessoa física. Com relação ao tema, o art. 3o inciso IV, da Lei no
Fl. 7986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
24
10.833/2003, é expresso em determinar que o desconto de créditos só se aplica a aluguéis pagos a
pessoa jurídica, de maneira que não há reforma a fazer na decisão.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (grifo nosso)
Por sua vez, em relação ao Tio Ico - Industria, Comercio E Servicos Ltda, o motivo da
glosa foi a falta de documentação comprobatória. Apesar da alegação genérica da recorrente de
que teria apresentado “toda a documentação para infirmar o convencimento do fiscal”, não foi
possível localizá-la nos autos, de maneira que ela não se desincumbiu de comprovar o direito
creditório em discussão.. Também não há reforma a se fazer nesse ponto.
Em relação à glosa relacionada à Algodoeira Inacia Dutra Duarte Ltda, motivada por
não se tratar de imóveis, mas sim de máquinas, o crédito foi validado como aluguel de máquinas e
equipamentos, conforme consta da planilha “Item J |Aluguel de Máquinas e Equ” do arquivo
“Item J |Aluguel de Máquinas e Equipamentos 2011 e 2012.xlsx”.
Por fim, em relação à Agropecuária MAP Ltda, como bem destacou o acórdão
recorrido, ainda que sejam passíveis de apropriação de créditos como aluguel de máquinas e
equipamentos, não há documentação comprobatória dos pagamentos realizados, não havendo
reforma a ser feita na decisão recorrida.
Assim, nego provimento ao recurso em relação a esse tópico recursal.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no seguinte sentido de:
1. Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das razões
relativas a “despesas com deslocamento/quilometragem” contidas no tópico
recursal “2.2) DESPESAS COM DESLOCAMENTO / QUILOMETRAGEM /
DIÁRIA”, em virtude de ausência de interesse recursal;
2. Rejeitar a preliminar de conversão de julgamento em diligência;
3. Dar parcial provimento ao recurso, para:
a) Reverter as glosas relativas à nota fiscal no 4.713;
b) Reverter as glosas relativas às despesas com serviços de classificação
(Descrição da conta “Servicos de Classificação” na planilha planilha “SErv
x PDF” do arquivo não paginável “SErv x PDF.xlsx”);
c) Reverter a glosa do item “Serviço de diária” incluída na Nota Fiscal no
209, emitida em 17/09/2012;
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.572 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720959/2017-19
25
d) Reverter as glosas de despesas com aluguel de empilhadeiras (motivo
“Empilhadeira classificada como veículo não enseja crédito” na planilha
“Item J |Aluguel de Máquinas e Equ” do arquivo “Item J |Aluguel de
Máquinas e Equipamentos 2011 e 2012.xlsx”.xlsx”);

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 7988
DF CARF MF
Original